Tribunal: STF
Processo: ARE 1508297
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Itaquaquecetuba/SP formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, apelo extraordinário (eDoc 54) contra acórdão (eDoc 40) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    O recurso teve, em parte, seu seguimento denegado ante a aplicação dos Temas n. 339 e 660 da repercussão geral e, na outra parte, restou inadmitido sob o fundamento de que incidiria, na espécie, o óbice contido no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo (eDoc 63). Contra a inadmissão, foi deduzido o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 69).



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos nas partes em que não limita a colaciona trechos de entendimentos jurisprudenciais, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 54, fls. 4-5):



    III – DA REPERCUSSÃO GERAL O requisito da repercussão geral se encontra devidamente consubstanciado ao caso em tela, visto que este recurso versa sobre o interesse público municipal quanto à sua competência constitucional acerca de matéria de direito urbanístico, bem como da ordenação e planejamento de seu solo urbano e da política de expansão e desenvolvimento urbano da cidade, a teor dos artigos 24, inciso I, 30, inciso VIII e 182 da Constituição Federal. 



    Nesta toada, o presente recurso tem como objetivo a reforma do v. acórdão guerreado, ante sua evidente inconstitucionalidade, posto olvidar a competência constitucional do Município-Recorrente para escolha dos instrumentos jurídicos, decorrentes do direito urbanístico, para realização de procedimento de regularização fundiária de loteamento clandestino, bem como para regular a ordenação e o planejamento do seu território urbano, além de acarretar ofensa ao princípio do devido processo legal, contraditório e celeridade processual, de tal modo que traz em seu bojo a influência e a transcendência necessárias a respectiva interposição. 



    Ademais, a sorte do presente recurso estender-se-á sob todos os munícipes do Recorrente, cujos efeitos resplandecem a melhor aplicação das normas de direito urbanístico, no que tange aos procedimentos de regularização fundiária, bem como traça precedente para as cidades vizinhas, notadamente, na região metropolitana de São Paulo, situação que, por si só, caracteriza o perfeito preenchimento do requisito de admissibilidade recursal referente à repercussão geral.



    No âmbito da jurisprudência da Suprema Corte, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes). 



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber) 



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski) 



    Destaco, ainda, que a mera afirmação de que o julgamento recorrido viola determinados preceitos constitucionais – como, no caso, o contraditório, o devido processo legal, a celeridade processual e, ainda, o disposto no arts. 24, I; 30, VIII; e 182; todos da Constituição – não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...] 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quantos aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente